Tribunal: CARF
Processo: 13502.900388/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900388/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.241 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLIALDEN PETROQUIMICA S A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada
no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a
relevância dos insumos no sistema produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 782 a 800), interposto pela Fazenda Nacional,
em 5 de setembro de 2017, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-004.599 (e-fls.
763 a 780), de 25 de julho de 2017, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF, que por maioria de votos deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900388/2010-11
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900388/2010-11

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
INSUMO
DE
PRODUÇÃO. DEDUÇÃO.
No regime de incidência não cumulativa da Cofins, insumo de produção ou
fabricação compreende os bens e serviços aplicados diretamente no processo de
produção, bem como os bens e serviços agregados aos bens ou serviços
aplicados diretamente no processo produtivo.
CRÉDITO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PALLETS.
Os gastos com embalagens de transporte (pallets) integram o custo dos produtos
fabricados e exportados pela recorrente, gerando créditos passíveis de desconto
da contribuição apurada sobre o faturamento mensal e/ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS DA COFINS-IMPORTAÇÃO VINCULADOS A RECEITA DE
EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS
REMANESCENTES
NO
FINAL
DO
TRIMESTRE.
UTILIZAÇÃO
MEDIANTE
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
O art. 16 da Lei 11.116/2005 assegura a utilização, sob forma de ressarcimento
ou a compensação, do saldo valor do credor da Cofins, acumulado ao final do
trimestre do ano calendário, decorrente dos créditos da Cofins-Importação
apropriados de acordo com o disposto no art. 15 da Lei 10.865/2004.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 803 a 807), em 28 de setembro de 2017, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF deu seguimento ao recurso.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 823 a 860), em 30 de novembro
de 2017, em que requer a não admissibilidade do recurso da Fazenda Nacional, e se o for, que
seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900388/2010-11

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
Conhecimento
A Fazenda Nacional apresentou o Acórdão no 203-12.448, de 17 de outubro de
2007, como decisão paradigma. Entende-se que há divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma no que tange aos limites interpretativos acerca do conceito de
insumo, enquanto que no primeiro tem-se um entendimento intermediário do conceito, no
segundo um conceito restritivo de insumo, próximo ao previsto na legislação do IPI. Assim,
vota-se pelo conhecimento.
Mérito
Na decisão recorrida entendeu-se por dar provimento parcial ao recurso do
Contribuinte no sentido de a) restabelecer os c o
vapor (de 15 km/cm2
o, ar de instrumento, agua clarificada
; e (ii) materiais de embalagem: big bags, mag
; b) restabelecer
aos no demonstrativo de fl. 205: pintura
i
; e c) reconhecer o direito de a recorrente compensar o saldo
credor d - Com o acréscimo, no voto
vencedor, do reconhecimento do direito ao creditamento dos custos incorridos com aquisição dos
pallets.
A Fazenda Nacional em seu recurso sustenta (e-fls. 791):
Sendo tributo, a legisl clarece que
se incluem no conceito de insumo -

produzido, os bens que, embora o se integrando ao novo produto, sejam
consumidos/alterados no proce
exercida diretamente sobre o produto, salvo se compreendidos no ativo
permanente.
Nenhum dos bens admitidos co recorrido atendem a
esses requisitos. Com efeito, as despesas/custos gl s
reconhecidos pela
r aste, o
dano ou a perda de propriedade
diretamente exercida sobre o produto
qualquer identidade com os insumos diretamente utilizados na fabrica
nto de e -los como insumos.
(...)
-cumu

aqueles, e o conceito de
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900388/2010-11

insumo advindo da legis
COFINS, con o 203-12.448.
Com a devida vênia, entende-se que não há como sustentar a tese de que o
conceito de insumo a ser aplicado ao PIS/PASEP e COFINS deva ser a legislação pertinente ao
IPI. De já longa tradição jurisprudencial acerca deste conceito, tem-se adotado uma postura
interpretativa intermediária entre a legislação do IPI e do IR. Postura essa reforçada frente a
elementos como essencialidade e relevância no processo produtivo realizado pelo Contribuinte,
sendo que melhor técnica seria discutir a questão da não-cumulatividade destas contribuições
(impostos gerais sobre o consumo).
Salienta-se também, quanto ao PIS e à COFINS, regem-se por legislação
específica, Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, diversa da legislação aplicada ao IPI e ao
IR.
Neste ponto, o que melhor baliza os limites interpretativos do conceito de insumo,
além do previsto na Lei no 10.637/2002 e na Lei no 10.833/2003, a decisão do Superior Tribunal
de Justiça – STJ – proferida do julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR, o Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter interpretativo) e a Instrução Normativa no
1.911/2019.
Do exposto, vota-se em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital